Tribunal: STF
Processo: RE 72354
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INCAPAZES.
1. VIOLA O ART. 166 DO C.CIV. A DECISÃO QUE, EM MATÉRIA PATRIMONIAL,
DA PELA PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA.
2. A INTERDIÇÃO JUDICIAL NÃO E REQUISITO PARA QUE O ALIENADO ESTEJA
ACOBERTADO PELOS BENEFÍCIOS DA LEI EM MATÉRIA PRESCRICIONAL.